Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-89.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003941-89.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[10° Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (SUSCITANTE), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (SUSCITADO), JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL (SUSCITADO), LEON HENNER DA SILVA TELES - CPF: 009.280.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIENE KESSINY GONCALVES PUZIOL - CPF: 049.211.521-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRATICADA POR CUNHADO DA VÍTIMA – INCIDÊNCIA DA LEI 11.340/06 (LEI MARIA DA PENHA) – DESNECESSÁRIA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONJUGAL OU COABITAÇÃO – EXIGÊNCIA APENAS DE ALGUMA ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR – PROTEÇÃO MAIS AMPLA ESTABELECIDA PELA LEGISLAÇÃO ESPECIAL – INTERPRETAÇÃO CONFORME A INTENÇÃO DO LEGISLADOR DE RESGUARDAR A VÍTIMA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO –
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Trata-se de normativa que visa proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar.

Cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção, conforme preceitua a Lei 11.340/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 1003941-89.2022.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da
10º Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, em desfavor da 1ª
Vara da Violência Doméstica e Familiar
da mesma Comarca.

A
10ª Vara Criminal
suscitou conflito para processar e julgar feito que figura no polo passivo
Leon Henner da Silva Teles
, cunhado da vítima
Fabiene Kessiny Goncalves Puziol
, pela prática do delito de Lesão Corporal (CP, art. 129, § 9º), em tese, ocorrido em 09/02/2018 (id. 120432473 – pág. 11).

Inicialmente, os autos foram distribuídos ao Juízo da Violência Doméstica, sobrevindo a decisão declarando-se incompetente, uma vez que não se enquadraria o presente caso nas hipóteses contempladas na Lei 11.340/2006.

Na mesma linha, a
10ª Vara Criminal
entende que a competência é da Vara de Violência Doméstica.

Dispensadas as informações, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela fixação da competência do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar (id. 122983465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

No caso em questão, o processo foi distribuído à 1ª Vara da Violência Doméstica de Cuiabá, sobrevindo decisão se declarando incompetente, uma vez que não se enquadraria o presente caso nas hipóteses contempladas na Lei 11.340/2006.

Remetidos os autos à 10ª Vara Criminal de Cuiabá, essa suscita o conflito negativo de competência por entender que quaisquer infrações, crimes ou contravenções, havendo violência à mulher, em relação doméstica, familiar ou de afeto íntimo, a competência para conhecimento da presente ação penal é dos juízos da Violência Doméstica.

Inicialmente, vale destacar que o âmbito de aplicação da Lei 11.340/2006 não se restringe aos conflitos envolvendo relação conjugal. Trata-se de normativa que visa proteger e coibir a violência baseada em gênero na esfera de violência doméstica e familiar.

Neste sentido, o artigo 5º da mencionada lei estabelece as seguintes disposições:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial

I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Com efeito, o artigo 5º da Lei 11.340/06 dispõe que
“configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero”
, quando (i.) verificada no âmbito da unidade doméstica, com ou sem vínculo familiar; (ii.) no âmbito da família, por pessoas que são ou se consideram aparentados, por laços naturais, afinidade ou por vontade expressa; ou (iii.) em qualquer relação íntima de afeto, independentemente de coabitação.

Na espécie, não restam dúvidas que os fatos relatados na ocorrência policial ocorreram entre parentes, mormente porque a vítima Fabiene Kessiny Gonçalves Puziol era cunhada de seu suposto agressor, bem assim trabalhava na residência dele como babá.

Acerca dos fatos, a denúncia revela que, durante uma discussão, o denunciado passou a agredir a vítima, momento em que arremessou um prato contra o rosto dela, bem como desferiu tapas em seu braço e a arrastou até a rua.

Nesse cenário, considerando a suposta condição de vulnerabilidade ostentada pela vítima, mulher, cunhada e funcionária do denunciado, bem como a circunstância de o denunciado, em tese, tê-la agredida fisicamente, ocasionado lesões corporais, evidente a presença de hipótese que enseja a incidência da Lei 11.340/06.

Assim, nos casos em que seja possível a ocorrência de violência doméstica e familiar, cumpre ofertar às vítimas a proteção mais ampla estabelecida pela legislação, a fim de conferir maior amplitude e concretude no que diz com as possibilidades de proteção. Com isso, deve ser a vítima amparada pela incidência da Lei 11.340/2006.

Também cabe, nessa linha, destacar o princípio da hermenêutica jurídica de que o intérprete deve procurar o sentido útil da norma, compatibilizando-a no sistema jurídico conforme o fim social a que ela se destina.

Diante disso, considerando todo o aparato disponível às varas de violência doméstica e familiar, essas se mostraram mais preparadas para receber as vítimas vulneráveis e assegurar um atendimento mais humanizado, como preceitua a normativa em questão.

A premissa de que o juízo criminal comum seria o competente para apreciar as demandas com vítimas vulneráveis ignora o fim social da Lei e coloca-se em oposição à
mens legis,
que visa proporcionar um sistema de garantias e direitos às vítimas mulheres em situação de risco e/ou vulnerabilidade.

Para o
Superior Tribunal de Justiça
:
“[...] a Lei n. 11.340/2006 deve ser aplicada em situações de violência praticada contra a mulher, em contexto caracterizado por relação de afeto, poder e submissão, praticada por homem ou mulher sobre mulher, em situação de vulnerabilidade [...]”
[1]
.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou essa Câmara:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO – JUÍZO DA 10ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ E JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADOS PELO IRMÃO E CUNHADA – PREMISSAS DO STJ E DA PGJ – PROTEÇÃO DA MULHER EM SITUAÇÃO DE FRAGILIDADE/VULNERABILIDADE DIANTE DO HOMEM OU DE OUTRA MULHER, DESDE QUE CARACTERIZADO O VÍNCULO DE RELAÇÃO DOMÉSTICA, FAMILIAR OU DE AFETIVIDADE – JULGADO DO TJRS – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR – CONFLITO PROCEDENTE.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que “o escopo da lei é a proteção da mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do homem ou de outra mulher, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar ou de afetividade (CC nº 88.027/MG, Ministro Og Fernandes, DJ 18/12/2008)” (STJ, HC nº 181246/RS).

“No caso estão presentes dois dos três vetores legais, porque o fato ocorreu no âmbito doméstico, entre irmãos e cunhada, que residem no mesmo local. Não tem relevo os motivos do crime – desinteligência por questiunculas - posto que, assim, sempre se poderia invocar os mais diversos motivos para se fugir às medidas protetivas e a maior efetividade do juízo especializado, que não foi instituído para outra coisa senão para ampliar a proteção dos direitos da mulher.” (Parecer da Procuradoria de Justiça nº 004110-001/2018)

“Tratando-se de lesão corporal praticada pelo[...] irmão das vítimas, e também, pela [...] cunhada [...], no mesmo contexto fático, estão os fatos abrangidos pela Lei nº 11.340/2006, sendo competente o Juizado da Violência Doméstica e Familiar para processar e julgar a ação penal daí resultante. Caso em que as infrações apuradas foram cometidas concomitantemente, no âmbito doméstico familiar, incidindo a Lei nº 11.340/06 a todos os envolvidos, diante conexão, prevista na regra contida no artigo 76, inciso I, do Código de Processo Penal.”.” (TJRS, CJ nº 70076582204)
(TJ-MT, Conflito de Jurisdição n. 1002863-02.2018.8.11.0000, Relator: Des. Marcos Machado, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/05/2018).

Diante do exposto, voto por
Julgar Procedente
o presente conflito, determinando a remessa dos autos ao juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá (suscitado).

É como voto.

[1]
AgRg no REsp 1456355/DF, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/09/2016.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022